Tribunal: TJMT
Processo: 1005263-58.2024.8.11.0006
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005263-58.2024.8.11.0006
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Diplomas/Certificado de Conclusão do Curso]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[FABIANA MARTINS DE MENESES TEIXEIRA - CPF: 021.440.802-75 (AGRAVANTE), CHARLIANE MARIA SILVA - CPF: 950.934.786-87 (ADVOGADO), FERNANDO RAMOS DA SILVA - CPF: 683.675.542-72 (AGRAVANTE), MAENA ARAUJO NOVAES CASTRO - CPF: 023.494.115-40 (AGRAVANTE), TIAGO JOSE DE OLIVEIRA RAMOS - CPF: 030.922.495-00 (AGRAVANTE), MAIRELLYS RAMIREZ RENGINFO - CPF: 066.007.161-42 (AGRAVANTE), FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.367.770/0001-30 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. REVALIDAÇÃO DE DIPLOMA ESTRANGEIRO DE MEDICINA. AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação em mandado de segurança, o qual buscava compelir a Universidade Estadual de Mato Grosso (UNEMAT) a revalidar diplomas de Medicina estrangeiros pelo procedimento simplificado, conforme Portaria MEC n.º 1.151/2023 e Resolução CNE n.º 01/2022.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia envolve:

(i) a existência de direito líquido e certo à revalidação simplificada de diploma com base na acreditação ARCU-SUL;

(ii) os limites da autonomia universitária para estabelecer critérios de revalidação de diplomas estrangeiros;

(iii) o impacto da ausência de regulamentação interna específica para o caso em análise.

III. Razões de decidir

3. A autonomia didático-científica das universidades públicas, prevista no art. 48 da Lei n.º 9.394/1996, autoriza a fixação de critérios próprios para a revalidação de diplomas, bem como a ausência de obrigação de análise em casos não previstos por regulamentação interna.

4. O Conceito Preliminar de Curso (CPC) inferior a 3 inviabiliza a realização do procedimento simplificado de revalidação de diplomas estrangeiros, conforme exigido pela Portaria MEC n.º 1.151/2023.

5. O atraso na adequação normativa pela UNEMAT não é suficiente para configurar descumprimento administrativo que sustente direito líquido e certo. A apuração de eventual omissão deve ser promovida administrativamente junto ao Ministério da Educação.

6. Não demonstrada a existência de direito líquido e certo, inviável o manejo do mandado de segurança, que não comporta dilação probatória.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A autonomia universitária inclui o direito de fixar critérios próprios para a revalidação de diplomas estrangeiros, respeitados os parâmetros legais e regulamentares vigentes.

2. A ausência de regulamentação interna específica não constitui, por si só, violação de direito líquido e certo passível de proteção por mandado de segurança".

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por Mairellys Ramirez Renginfo e outro contra decisão monocrática que, com fundamento no art. 932, IV, "c", do Código de Processo Civil, negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença de primeiro grau que denegou a segurança em mandado de segurança impetrado pelos agravantes.

Os agravantes pleiteavam, na origem, a revalidação simplificada de seus diplomas de Medicina, obtidos em instituição estrangeira, com base na Portaria MEC n.º 1.151/2023 e na Resolução CNE n.º 01/2022.

Em suas razões recursais, os agravantes alegam, em síntese, que:

(i) a decisão monocrática baseou-se em dispositivos normativos revogados e em precedente superado do Superior Tribunal de Justiça (Tema 599), o qual não refletiria o atual regramento estabelecido pela Portaria MEC n.º 1.151/2023;

(ii) possuem direito líquido e certo à revalidação de seus diplomas pelo procedimento simplificado, conforme disposto no art. 33 da referida Portaria, em razão de possuírem Acreditação Regional de Cursos de Graduação do Mercosul (ARCU-SUL) e de já terem sido beneficiados por revalidação em análise nos últimos cinco anos;

(iii) a Universidade Estadual de Mato Grosso (UNEMAT) extrapolou o prazo máximo de 90 dias previsto no art. 32 da Portaria MEC n.º 1.151/2023 para a conclusão do processo de revalidação;

(iv) a autonomia universitária não pode ser confundida com soberania, devendo ser exercida em consonância com os princípios constitucionais da legalidade e da proteção ao direito social à educação, previstos na Constituição Federal de 1988.

Ao final, requerem a reconsideração da decisão monocrática ou, subsidiariamente, o provimento do agravo interno para que esta Colenda Câmara determine à UNEMAT a revalidação de seus diplomas pelo procedimento simplificado, com base na legislação vigente.

A parte agravada, Universidade Estadual de Mato Grosso (UNEMAT), apresentou contrarrazões, sustentando:

(i) a inadmissibilidade do recurso, em razão da ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão monocrática, em afronta ao princípio da dialeticidade;

(ii) a inexistência de direito líquido e certo para amparar o pedido dos agravantes, considerando a autonomia universitária para estabelecer os critérios e procedimentos de revalidação de diplomas estrangeiros;

(iii) a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça, que corrobora a impossibilidade de ingerência judicial nas decisões administrativas das universidades nesse contexto;

(iv) a regularidade da decisão monocrática, que encontra respaldo em precedentes jurisprudenciais aplicáveis à matéria.

Ao final, pugna pela inadmissibilidade do recurso ou, caso ultrapassada a preliminar, pelo seu desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, o presente agravo interno, interposto por Mairellys Ramirez Renginfo e outros, visa à reforma da decisão monocrática que negou provimento à apelação manejada em mandado de segurança, no qual pleiteavam a revalidação simplificada de diplomas de Medicina obtidos no exterior, com fundamento na Portaria MEC n.º 1.151/2023 e na Resolução CNE n.º 01/2022.

A controvérsia reside na existência ou não de direito líquido e certo à revalidação simplificada, considerando os limites da autonomia universitária conferida às instituições de ensino superior.

A parte agravada arguiu preliminar de inadmissibilidade do agravo, sob alegação de violação ao princípio da dialeticidade, por ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada.

Preliminarmente, afasto a alegação de inadmissibilidade recursal.

Da análise das razões recursais, observa-se que os agravantes enfrentaram de forma suficiente os fundamentos da decisão monocrática, notadamente no que tange à superveniência de normas aplicáveis ao caso concreto.

Assim, conheço do agravo interno.

No mérito, os agravantes fundamentam sua pretensão nos arts. 32 e 33 da Portaria MEC n.º 1.151/2023, que estabelecem procedimentos simplificados para revalidação de diplomas de cursos acreditados no âmbito do sistema ARCU-SUL. Contudo, conforme consignado na sentença apelada, a Universidade do Estado de Mato Grosso (UNEMAT) não preenche os requisitos previstos no art. 1º, §4º, da referida Portaria, por apresentar Conceito Preliminar de Curso (CPC) inferior a 3, condição indispensável para a realização da revalidação de diplomas estrangeiros.

Além disso, consoante o disposto no art. 48 da Lei n.º 9.394/1996, cabe às universidades públicas a competência para realizar a revalidação de diplomas, observando seus próprios critérios de avaliação e os limites de sua autonomia didático-científica.

Tal entendimento é corroborado pelo Tema 599 do STJ, que reconhece a possibilidade de as universidades adotarem critérios próprios ou, inclusive, se absterem de analisar o pedido de revalidação na ausência de regulamentação interna específica.

Embora os agravantes sustentem que a demora da UNEMAT em adequar-se à Portaria MEC n.º 1.151/2023 seja fator determinante para a não concessão da ordem, eventual responsabilização da universidade por descumprimento de prazos administrativos deve ser apurada por meio de procedimento próprio, junto ao Ministério da Educação, nos termos do art. 42, §3º, da referida Portaria.

Por conseguinte, não demonstrado o direito líquido e certo invocado, inviável a concessão da segurança pela via eleita, especialmente porque a controvérsia demanda dilação probatória.

Nesse sentido, alinha-se a jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – REVALIDAÇÃO DE DIPLOMA – CURSO DE MEDICINA EM UNIVERSIDADE NO EXTERIOR (BOLÍVIA) – NEGATIVA NA ANÁLISE – DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO DEMONSTRADO – AUTONOMIA DIDÁTICO-CIENTÍFICA DA UNIVERSIDADE – AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTO INTERNO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, COM O PARECER. Insurge-se a Impetrante contra sentença proferida em primeiro grau, que indeferiu o Mandado de Segurança impetrado, por não reconhecer direito líquido e certo na análise do pedido de revalidação de diploma obtido em universidade estrangeira. A Impetrante se formou no Curso de Medicina em Universidade da Bolívia e, ao postular a revalidação perante a UEMS, houve o indeferimento em razão da ausência ato normativo interno que estabeleça o procedimento para tanto. A negativa apresentada pela Autoridade Impetrada não viola direito líquido e certo da Impetrante, porquanto os arts. 48, § 2º, da Lei nº 9.394/96 ( LDB), assim como a Portaria Normativa do MEC nº 22/2016, e as Resoluções do MEC nº 03/2016 e 01/2022, devem ser interpretados à luz da autonomia das universidades. A autonomia didático-científica da universidade creditante garante a esta inclusive a possibilidade de adotar outros critérios para a concessão da revalidação (Tema 599 do STJ), ou mesmo negar a análise se não houver procedimento específico, conforme se extraiu do caso concreto. Recurso conhecido e desprovido.

(TJ-MS - AC: 08097588520228120002 Dourados, Relator: Desª Jaceguara Dantas da Silva, Data de Julgamento: 27/03/2023, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 29/03/2023)

Por fim, ressalte-se que o magistrado não está obrigado a responder individualmente todos os argumentos das partes, bastando que a decisão seja fundamentada de forma clara e suficiente, como ocorreu no caso.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno, mantendo a decisão monocrática por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025